Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-18.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705102-18.2022.8.07.0002 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTARES NÃO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA READEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em uma organização criminosa, assim como numa organização civil, comercial, militar, industrial etc., há que existir, necessariamente, hierarquia e subordinação, o que não foi cabalmente comprovado no feito. 2. Não havendo prova suficiente da existência de organização criminosa, mas estando comprovada a associação de indivíduos, de forma estável, com o fim de cometer crimes, a desclassificação para o delito do art. 288 do CP, é medida que se impõe. 3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação pelo crime de estelionato vem lastreada em elementos firmes, como os relatórios investigativos, depoimento da vítima, extratos e documentos bancários, aptos a comprovar que três dos réus denunciados induziram o ofendido, idoso, em erro, a fim de obterem vantagem patrimonial ilícita, em seu desfavor. 4. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do réu e parcialmente provido o recurso ministerial. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 288 do Código Penal e 155 do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória no que tange ao suposto vínculo associativo dotado de estabilidade e permanência. Defende, portanto, que seja absolvido da imputação de associação criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 288 do Código Penal e 155 do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa. Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra do policial, a qual foi colhida, em juízo, observado o contraditório e a ampla defesa. [...] Estando comprovado nos autos que os 4 (quatro) réus: MARIA VILMA EDUARDO FERREIRA, PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, MÁRCIA VANESSA EDUARDO ALVES e MARIA DÉBORA CARDOSO DE SOUZA se associaram com o fim de cometer crimes, de forma estável e habitual, com certa constância no tempo, CONDENO-OS pela prática do crime previsto no artigo 288 do Código Penal (associação criminosa)” (Id 61560736). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016